Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. DESACATO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e suficientes indícios de autoria, correta a sentença que pronuncia o réu. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o juiz, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Recurso conhecido e desprovido.